Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-28.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. PROVA DA ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA. PERDIMENTO.

1. Os depoimentos firmes e coesos prestados em juízo pelos policiais militares que participaram da abordagem ao acusado, em consonância com as declarações apresentadas na fase inquisitorial, confirmam, indene de dúvidas, o teor da acusação, ao menos quanto à conduta de receber veículo que sabia ser fruto de crime.

2. Os policiais militares ouvidos sob compromisso perante a Autoridade Judicial, em depoimento coerente e consentâneo com os elementos informativos, relataram que a equipe do Fênix (helicóptero da PMDF) viu o acusado colocando o veículo dentro do galpão de sua chácara, e não bastasse, os policiais militares em solo, ao entrarem no imóvel, cujo portão se encontrava aberto, depararam-se com o acusado próximo ao veículo e ao galpão.

3. A versão apresentada pelo acusado, em juízo, no sentido de que não sabia que o veículo em questão estava dentro de sua propriedade não é minimamente crível. Nesse ponto, a propósito, cumpre registrar divergência entre o relato do acusado e o da sua esposa. Enquanto esta afirmara que estava com seu esposo dentro de casa e que não ouviram barulho de carro entrando e nem mesmo do próprio helicóptero da PMDF, o acusado, por sua vez, disse que teria saído de casa justamente para ver o que estava acontecendo, pois ouviu o barulho do helicóptero.

4. Outrossim, importante ressaltar, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (...)” (AgRg no HC n. 745.259/SC).

5. Ainda que não tenha sido possível constatar, dos elementos dos autos, uma possível violação da área de inclusão pelo acusado, que encontrava-se sob monitoramento eletrônico, ainda assim chega-se a mesma conclusão daquela adotada pelo d. Juiz de origem, qual seja, a de que o caso não é de absolvição, pois inegável e irrefutável a autoria do crime descrito na exordial acusatória, subsumindo-se a conduta do réu, com perfeição, em relação ao verbo “receber”, àquela tipificada pelo art. 180, caput, do Código Penal, uma vez que realizou os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

6. Em que pese não tenham sido definidas, pela lei, frações específicas para aumento ou diminuição da pena na segunda etapa da dosimetria, a jurisprudência tem orientação consolidada no sentido de que a adoção da fração de 1/6 (um sexto) é razoável e proporcional, de tal modo que o incremento da sanção em fração superior à usual exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na espécie, sendo o caso, portanto, de ajuste na dosimetria.

7. Mostra-se incabível a restituição de valores apreendidos se não restou comprovada nos autos a certeza sobre a proveniência lícita da referida quantia, a qual, repisa-se, fora apreendida na posse do acusado e no contexto fático da atividade criminosa na qual se deu a prisão em flagrante do acusado.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.